Tribunal: TJES
Processo: 5029198-23.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029198-23.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: HILDA GONCALVES CINTRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA E CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM RETINA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RELAÇÃO AO EXAME SOLICITADO. ACOLHIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA E DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CONSULTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°:
5029198-23.2023.8.08.0024

Recorrente: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Recorrida: HILDA GONCALVES CINTRA

Relator: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7901417).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a extinção do feito por ausência de interesse de agir ao argumento de que houve o deferimento e consequente realização do exame e consulta pleiteados pela recorrida;
b)
ilegitimidade passiva
ad causam;
c)
que os procedimentos pleiteados são de responsabilidade da secretaria estadual de saúde e não do ente municipal;
d)
que o juízo
a quo
não observou o tema 793 do STF;
e)
que a condenação seja direcionada ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, subsidiariamente, ao ente municipal recorrente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá ser compelido a fornecer à recorrida o exame de mapeamento de retina e consulta com médico especialista em retina.

No que concerne à ilegitimidade do ente municipal recorrente, tenho que tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que a Constituição Federal estabeleceu que a prestação de serviço à saúde deve ser de forma solidária entre os entes federativos, assim deixo de acolher tal preliminar.

De outro lado, no que se refere à preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pelo recorrente, tenho que deve haver o seu parcial acolhimento, em relação ao pedido de fornecimento de exame de mapeamento de rotina, isto porque, de acordo com as informações colacionadas aos autos, prestadas pela Secretaria Estadual de Saúde, o aludido exame foi realizado pela recorrida antes mesmo da propositura da presente demanda, em 30/08/2022 (ID’s 7901402 e 7901403).

Todavia, em relação à consulta com médico especialista em retina, verifico constar no mencionado ofício a informação de que foi realizada em 17/11/2023, ou seja, após o deferimento da liminar pleiteada nos autos, conforme decisão judicial prolatada em 23/10/23 (ID 19011389). Dessa forma, não há que se falar em ausência de interesse de agir, pois a indigitada consulta somente foi fornecida por força de determinação judicial.

Sem maiores delongas, de acordo com a documentação colacionada aos autos, verifico restar devidamente comprovada a necessidade da realização da consulta pleiteada pela recorrida, devendo a sentença de 1º grau ser integralmente mantida nesse aspecto.

Nessa linha, restando comprovada a necessidade da realização da consulta com médico especialista em retina, cabe ao Estado o fornecimento do tratamento adequado à recorrida, salientando-se que, de acordo com o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e dever do Estado
[1]
.

Em que pese as alegações da Municipalidade, o direito à saúde garantido a todo cidadão tem assento constitucional federal (CF, art. 196), estadual (CEES, art. 159), sendo regulamentado por norma infraconstitucional (Lei n.º 8.080/90), mediante o estabelecimento de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Por força desses preceitos, constitui dever do ente federado garantir, por meio de ações e iniciativas, o acesso ao tratamento médico exigido do paciente carente ou insuficiente de recursos, na concessão de medicamentos, procedimentos cirúrgicos, internações, prótese, órtese e etc.

Nesse ínterim, o artigo 198 da CRFB/88, estabelece também que o Sistema Único e Público de Saúde (SUS) atua pela integralidade de atendimento.

Além disso, compete ao Poder Público, independentemente da esfera institucional a que pertença, a responsabilidade de cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes públicos.

Sendo assim, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência comum para cuidar da saúde e assistência pública, consoante dispõe o artigo 23, inciso II, da CRFB/88, sendo desnecessária ordem judicial específica no sentido de direcionar do cumprimento da demanda, de acordo com o tema 793.

Outrossim, o SUS é custeado pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal, de forma concorrente, podendo quaisquer destes entes federativos ser judicialmente interpelados, pois a competência é solidária entre eles para a prestação do serviço de saúde à população.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNÍCIPIO
DE VITÓRIA
e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

reformando a sentença objurgada tão somente para julgar extinto, sem resolução de mérito, o pleito autoral de realização de exame de mapeamento de retina, nos termos do art. 485, VI, do CPC
.

Sem custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)